Tribunal: TJSP
Processo: 1000476-16.2019.8.26.0629
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000984516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000476-16.2019.8.26.0629/50000, da Comarca de Tietê, em que é embargante
IAPO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000476-16.2019.8.26.0629/50000
2
Embargos de Declaração 1000476-16.2019.8.26.0269/50000
Embargante: Iapó Empreendimentos e Participações Limitada
Embargada: Décima Quarta Câmara de Direito Público
Comarca: Tietê
Voto 47. 290.
Embargos de declaração. Omissão. Contradição. Vícios não
configurados. Recurso desmerecedor de abrigo.
Cuida-se de tempestivos embargos de
declaração, opostos por Iapó Empreendimentos e Participações Limitada ao
acórdão de folhas 696 a 702 dos autos da apelação: sustenta-se que este
padece da omissão e da contradição mencionadas pela embargante. Pede-se
sanação dos vícios.
Eis, sucinto, o relatório.
Conquanto o recorrente aluda a vícios,
manifesta, na verdade, puro inconformismo com o aresto impugnado. A tanto,
porém, não se prestam, como de geral sabença, os embargos de declaração.
O embargante não aponta nenhuma omissão
ou contradição na decisão colegiada a ser sanada. Busca, apenas, rediscutir a
matéria, pois o entendimento manifestado por esta corte contraria seus
interesses. Impertinente, porém, a insurgência.
O acórdão foi expresso ao reconhecer que,
antes mesmo da inclusão da impetrante no programa de desenvolvimento
econômico, esta já não preenchia as condições necessárias para tanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000476-16.2019.8.26.0629/50000
3
conforme relatório elaborado pelo ente federado nos autos do processo
administrativo. Portanto, correta a exclusão daquela do programa de
desenvolvimento do município, visto como a concessão da benesse fiscal, na
espécie, condicionava-se ao preenchimento das condições estabelecidas em
lei, o que se não verificou nos autos.
Posto isso, rejeitam-se os embargos de
declaração.

Geraldo Xavier
Relator